Tribunal: TJSP
Processo: 2205942-24.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que determinou à inventariante providenciar o transporte de joias do espólio mediante contratação de serviço especializado, com rateio proporcional dos custos entre os sucessores. Alegação de omissão quanto à apreciação do pedido de busca e apreensão e aplicação de multa

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que determinou à inventariante providenciar o transporte de joias do espólio mediante contratação de serviço especializado, com rateio proporcional dos custos entre os sucessores. Alegação de omissão quanto à apreciação do pedido de busca e apreensão e aplicação de multa ao ex-inventariante removido (art. 625, CPC). Alegação de contradição entre o reconhecimento da obrigação legal de entrega e a atribuição dos custos de transporte à inventariante. Vícios inexistentes. Acórdão que distinguiu adequadamente a obrigação de entrega dos bens, que permanece com o inventariante removido, da responsabilidade pela administração do espólio, que incumbe à inventariante atual. Solução que prestigiou a razoabilidade e a cooperação processual, oferecendo alternativas viáveis para ambas as partes. Busca e apreensão e multa configuram medidas de ultima ratio, cuja aplicação pressupõe resistência injustificada ainda não definitivamente caracterizada. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.